Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-02.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Preliminares: Impugnação a assistência judiciária gratuita afastada. Peça recursal que não é inepta. Recurso de apelação conhecido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conexão da ação revisional com reintegração de posse. Impossibilidade. Propriedade já consolidada em favor do banco. Mérito. Capitalização permitida após

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Preliminares: Impugnação a assistência judiciária gratuita afastada. Peça recursal que não é inepta. Recurso de apelação conhecido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conexão da ação revisional com reintegração de posse. Impossibilidade. Propriedade já consolidada em favor do banco. Mérito. Capitalização permitida após a edição da MP 1963-17/2000. Tarifas administrativas. Encargo previsto no contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido.